Tribunal: TJES
Processo: 0008543-68.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008543-68.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO CESAR DOS REIS ALMEIDA

APELADO: MARIA JOSE DE VALENTE NICOLETTI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Paulo Cesar dos Reis Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, em medida cautelar inominada ajuizada por Maria José de Valente Nicoletti, confirmou decisão anterior de suspensão das procurações outorgadas pela autora ao réu, condenando-o ainda ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. O apelante pleiteia o deferimento da assistência judiciária gratuita, alegando ausência de renda e condições financeiras para arcar com as despesas do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o apelante faz jus à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita com base na sua alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do CPC, estabelece que a simples alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

Não foram apresentados elementos pela parte contrária que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do apelante.

A circunstância de o apelante estar assistido por advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme o disposto no artigo 99, § 4º, do CPC e entendimento jurisprudencial.

A assistência judiciária gratuita visa garantir o acesso à justiça, sendo suficiente a declaração de que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme reiterada jurisprudência do STF e STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural prevalece até prova em contrário.

A assistência judiciária gratuita pode ser concedida mesmo quando a parte está assistida por advogado particular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 04.08.2009; STF, RE nº 205746, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, j. 26.11.1997.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0008543-68.2012.8.08.0035

APELANTE:
PAULO CESAR DOS REIS ALMEIDA

APELAD
A
:
MARIA JOSÉ DE VALENTE NICOLETTI

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onforme anteriormente relatado, cu
ida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

PAULO CESAR DOS REIS ALMEIDA
,
em face da sentença acostada às fls.
142/143 e verso
, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da
medida cautelar inominada

contra si
ajuizada por
MARIA JOSÉ DE VALENTE NICOLETTI
,
julgou procedente o pedido exordial,
para confirmar a decisão de fls. 22/23,
que determinou
“[...] a suspensão das procurações outorgadas pela requerente ao requerido, constantes nos Livros nº 384-P, folhas 071/072 e 367-P, folhas 131/131 à 131 (documentos de fls. 16/19)”
.

O comando sentencial condenou, ainda,
o
requerid
o
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1.000,00 (um mil reais), na forma do art. 85, § 8º, do CPC.

Em suas razões recursais (fls.
148/150
), sustenta o apelante, em síntese, que,
por não possuir nenhum fonte de renda, faz
jus
à concessão da assistência judiciária gratuita.

Em
bora intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões
(ID nº 9699595)
.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em averiguar se o apelante faz
jus
, ou não, ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Após uma análise dos autos, entendo que o recurso merece ser provido.

Primeiramente, c
onsoante a dicção do artigo 99, § 3º, do CPC, a parte poderá ser beneficiada pela assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não possui recursos de ordem financeira, sendo certo que tal alegação presume-se verdadeira. Vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 3
º
- Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

É certo que é facultado ao Juiz indeferir a pretensão do benefício da justiça gratuita, mostrando-se tal medida, por vezes, salutar, mas na concretude do caso, acredito que as condições do

apelante
,
neste momento,
lhe permite usufru
i
r do aludido benefício.

Com efeito, a benesse da justiça integral e gratuita é mecanismo imprescindível para a atuação e realização da Justiça, e também por isso, tenho que deve ser acolhido o pleito d
o
recorrente.

Em
cuidadosa análise dos autos
, constato que o
recorrente
declar
ou
expressamente que não possui condições de suportar o ônus do processo sem prejuízo do próprio sustento familiar.

Ademais,
embora intimada para apresentar contrarrazões, a apelada permaneceu inerte, oportunidade em que poderia trazer elementos que a fragilizar a presunção de veracidade da declaração ora sustentada pelo apelante.

Destaco, ainda, que a circunstância do recorrente está
assistid
o
por advogado particular, de forma isolada, não é suficiente para impedir a concessão, como se depreende do art. 99, § 4º, do CPC.
Senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. 2) O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família. 3) O entendimento pretoriano pacífico trilha na vereda de que - via de regra - ?a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da Assistência Judiciária Gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário? (STJ, Primeira Turma, RESP nº 1115300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009). 4)
Hipótese em que não há prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor.
5)
O patrocínio por advogado particular não impede a concessão do beneplácito pleiteado, premissa essa evidenciada, inclusive, no §4º do artigo 99 do Código de Processo Civil.
6) Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0001396-07.2019.8.08.0015; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/11/2020; DJES 18/12/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PARTE ASSISTIDA POR ADVOGADO PARTICULAR. CIRCUNSTÂNCIA ISOLADA. DIREITO AO BENEFÍCIO. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em afirmar que
a mera circunstância de estar a parte assistida por advogado particular não é razão suficiente ao indeferimento do benefício legal.
(TJES; AI 0005702-50.2015.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 03/11/2015; DJES 12/11/2015)

Dito isso, ao meu sentir, o recorrente cumpri
u
com o
s
requisito
s
necessário
s
para ser beneficiado pela assistência judiciária gratuita, mormente se cotejada com a realidade financeira da parte que dos autos emana, entendimento este amplamente difundido, até mesmo pela Suprema Corte:

CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV. I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos -- não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de 1950,
aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família.

Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais, dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV). II. - R.E. não conhecido. (RE 205746, Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 26/11/1997, DJ 28-02-1997 PP-04080 EMENT VOL-01859-06 PP-01269)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TEXTO LEGAL E O PRECEITO CONSTITUCIONAL. SIMPLES DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL.
A declaração de insuficiência de recursos e documento hábil para o deferimento do beneficio da assistência judiciária gratuita,
mormente quando não impugnada pela parte contraria, a quem cumpre o ônus da prova capaz de desconstituir o direito postulado. Incompatibilidade entre o texto legal e o preceito constitucional. Inexistência. Agravo regimental improvido.(AI 136910 AgR, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/06/1995, DJ 22-09-1995 PP-30598 EMENT VOL-01801-04 PP-00738)

Quadra ainda registrar o pronunciamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, trilhando o entendimento pacífico das Cortes Superiores:

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITO: PEDIDO EXPRESSO DA PARTE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1.
Para a obtenção do benefício da assistência judiciária gratuita é suficiente a simples afirmação do interessado de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo de sua manutenção ou de sua família nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50. 2. A declaração prestada na forma da lei firma em favor dos requerentes a presunção juris tantum de necessidade que somente será elidida diante de prova em contrário.
RECURSO PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, 35089001552, Relator Designado: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/12/2008, Data da Publicação no Diário: 20/01/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - DIREITO CONSTITUCIONALMENTE INSTITUÍDO - LEI Nº 1.060/50 - DECLARAÇÃO DE POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1 - A assistência judiciária gratuita representa um direito constitucionalmente instituído, que visa possibilitar o acesso à justiça de forma ampla, principalmente aos impossibilitados de prover as custa judiciais. 2 - A Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência são uníssonas em estabelecer que para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação do solicitante de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. -324 3 - A declaração prevista em lei goza de presunção de veracidade, entretanto, é certo que esta presunção não é absoluta (STJ, AgRg-Ag 802.591, Relator Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU: 11/02/2008, Pág. 95), mas a nossa jurisprudência pátria tem entendido que somente poderá ser elidida com a evidência de provas que demonstrem sua inverdade. 4 - In casu, o magistrado a quo indeferiu o pedido formulado sem que tenha se verificado a existência de elementos de prova suficientes a afastar a presunção legal prevista na Lei da Assistência Judiciária Gratuita (1.060/50). 5 - ante a ausência de provas capazes de destituir a presunção de veracidade da declaração realizada, necessário se faz o deferimento da assistência judiciária gratuita.
6 - Recurso provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 30089000514, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/11/2008, Data da Publicação no Diário: 22/01/2009)

Somente a título de esclarecimento, oportuno ressaltar, que a benesse
sub examine
não constitui isenção absoluta, mas desobrigação temporária, até que
o
assistid
o
possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou da sua família, como prescreve o artigo 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-
LHE
PROVIMENTO
,
para
deferi
r
em prol do
apelante
os benefícios da gratuidade da justiça.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC), visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É

como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.